Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PRATICADA PELO CUNHADO. COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA FRETE AO AGRESSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O conteúdo normativo da Lei 11.340/06 visa à proteção da mulher, com o intuito de coibir a violência existente no seio da unidade familiar de que faz parte, abrangendo, por conseguinte, qualquer relação que possa existir no contexto de relacionamento, advindo de qualquer integrante do núcleo familiar. Assim, a ocorrência de qualquer tipo de violência, como a violência sexual ou psicológica, praticada no âmbito da família, também é apta a atrair a aplicação da Lei Maria da Penha, nos termos do art. 5o, II do referido diploma legal.
2. Nem toda violência praticada contra mulher deve ser analisada sob a égide da Lei 11.340/06, uma vez que a referida norma tem incidência restrita às hipóteses em que a agressão praticada se dá em razão do gênero. Todavia, a considerar as peculiaridades do caso, mesmo que não haja mais coabitação, estão presentes os requisitos elencados pela Lei 11.340/06 para que esta seja aplicada, ainda que, na hipótese, a violência tenha se dado pelo cunhado da suposta vítima.
3. Os elementos dos autos demonstraram que o suposto agressor teria agredido a vítima por acreditar que exercia alguma autoridade sobre ela, tanto que implicava quando ela saia para alguma festa. Ademais, o fato apurado pela Ocorrência Policial consiste na conduta do suposto ofensor em se masturbar perante a vítima, no momento em que esta dormia, o que é suficiente para indicar a existência de violência praticada em razão do gênero, bem como a vulnerabilidade da mulher em relação ao suposto agressor, o que atrai a incidência da Lei 11.340/06. Competência do Juízo do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para apreciar as questões atinentes ao caso.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.